Tribunal: STF
Processo: HC 246858
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA PARA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.